Tribunal: TJDFT
Processo: 0738655-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MARTHA MORAIS DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARTHA MORAIS DE ALMEIDA contra sentença de Id 48480545 que julgou improcedente o pleito inicial na ação cautelar de exibição de documento proposta pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL. Conforme descrito na referida sentença, essa ação teve por finalidade: [...] obter de cópias dos contratos-extratos em relação às CCRs, de modo a verificar a existência de crédito a ser liquidado, com base na sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. [...] (Id 48480545). De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que, aparentemente, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal. Sobre assunto, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Circunscrição de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha do foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator